Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE NÃO DEFERIU A BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAVAM. A INSCRIÇÃO DA CONSTRIÇÃO SE TRATA DE DIREITO DISPONÍVEL DO CREDOR. CABÍVEL O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo a quo que não deferiu a baixa da constrição judicial no RENAVAM de veículo vindicado em processo de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969.
2. O juízo de origem negou o pedido por considerar que a restrição do veículo por meio do RENAVAM seria um dos mecanismos mais eficazes de apreensão do automóvel, cuja realização se encontra prevista no Decreto-Lei em questão.
3. Em suas razões, a parte agravante alega que seria seu direito, enquanto proprietária do veículo, requisitar a baixa da constrição em questão, de forma a desembaraçar eventual ato de disposição do veículo.
4. Conforme interpretação da legislação de regência, denota-se que a inscrição da constrição judicial constitui medida que visa proteger direito estritamente patrimonial e disponível da parte recorrente, pelo que se afigura cabível o pedido desta que requisita a remoção da inscrição da constrição.
5. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão recorrida e determinando a remoção da restrição judicial do RENAVAM do veículo que é objeto do feito.